Tribunal: TJES
Processo: 5000857-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE ELETRÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000857-41.2025.8.08.0048

Recorrente
: BANCO AGIBANK S.A

Recorrido
: MARIA DA PENHA DOS SANTOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE ELETRÔNICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais (id. 14471423) ajuizada em razão de descontos no benefício junto ao INSS NB nº 162.187.862-4 por alegar a autora que foi vítima de um golpe, no qual pessoas chegaram até a sua residência oferecendo cesta básica todos os meses e que a mesma teria que utilizar seu cadastro no CRAS, ocasião a qual essas pessoas tiraram uma foto de seu rosto, confirmaram os dados da autora e informaram que no mês de dezembro/2024 a autora receberia outra cesta básica. Contudo, foi realizado um empréstimo no valor de R$ 17,842,81, parcelado em 84X de R$ 412,72, tendo os descontos iniciado em dezembro/2024. Aduz que tentou resolver o problema no PROCON, mas não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, a suspensão dos descontos; (ii) a anulação do contrato nº 1520567946 no valor de R$ 17.842,81; (iii) a restituição dos valores descontados; (iv) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 29.947,28.

2
. Decisão (id. 14471432) indeferiu o pedido liminar.

3
. Contestação (id. 14472443), com preliminar, pugnando a improcedência dos pedidos autorais. Apresenta ainda pedido contraposto pugnando pela devolução do valor depositado na conta da autora.

4
. Sentença (id.

14472451) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente; condenar a Requerida a restituir à autora os valores descontados em seu benefício desde dezembro de 2024 até a efetiva cessação dos descontos decorrentes do contrato ora discutido e; condenar a Requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5
. Recurso Inominado (id. 14472454) interposto pela Requerida, com preliminar, a qual aduz que a biometria facial da autora se traduz na própria assinatura eletrônica do contrato e, ao final, pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 14472471) apresentada pela autora, por intermédio da Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pela autora o contrato de empréstimo consignado por ocasião da autora afirmar ter o contrato sido contraído mediante fraude por ter sido firmado eletronicamente por estelionatários, de forma digital, e, por conseguinte, se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário junto ao INSS, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos da autora, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
.

No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe à Recorrente demonstrar que, de fato, a autora contratou o empréstimo consignado objurgado.

10
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que foi vítima de estelionato perpetrado por terceiros, os quais, munidos das fotos dos documentos pessoas e foto da autora contraíram o valor do suposto empréstimo, ocasião em que a Recorrida carreou o Boletim Unificado nº 56849826 (id. 14471425), procedimento instaurado junto ao PROCON (id. 14471426), Demonstrativo de Crédito de Benefícios junto ao INSS, conforme extrato emitido pelo Banco do Brasil (id. 14471427), Histórico de Créditos (id. 14471428) e Histórico de Empréstimo Consignados (id. 14471430) junto ao INSS.

11
. A Recorrente, por sua vez, carreou aos autos o no “PARECER SUBSÍDIOS – CONTENCIOSO – FRAUDE” (id. 14472442) o qual consta que a CCB nº 1520567946 foi contratado via aplicativo (APP), através do número de celular 021965492276, “Sem reconhecimento de biometria facial”, além de constar que a Recorrida “sim” possui conta corrente nº 133583904 junto à Recorrente e a existência de suposta procuração, a qual, segundo consta no referido parecer, inclusive estaria atualizada; além do demonstrativo de movimentações financeiras junto à conta corrente nº 133583904, compreendida do dia 21/11 à 27/11, com movimentações suspeitas e para os mesmos destinatários, até que o saldo disponível fosse de R$ 0,11. No tocante aos ditos destinatários das transações bancárias, entendo que potencialmente se tratam dos estelionatários que abriram a conta junto à Recorrente, munidos com os documentos pessoas da autora, e perpetraram a fraude bancária para fins de obtenção de vantagem indevida. Evidenciado, destarte, que a autora nunca se beneficiou dos valores supostamente depositados e que terceiros estelionatários abriram conta, contraíram o empréstimo e transferiram para si os valores advindos do empréstimo fraudulento.

12
. Compulsando o caderno processual verifico que, em face da peculiaridade da operação (contratação de empréstimo por aplicativo de celular), tenho que não há elementos no feito suficientes que corroborem a contração do negócio jurídico em comento pela autora, e explico. A concretização do negócio através de “assinatura eletrônica”, exige imprescindível segurança, mormente no intento de se evitar fraudes. Com a devida vênia, as transações virtuais aqui discutidas deveras foram realizadas sem nenhuma segurança própria. Em síntese, basta o envio do documento pessoal através do aplicativo da própria Recorrente que o banco libera o empréstimo. É cediço que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial (inteligência art. 107 do CC), contudo, é sabido que a assinatura eletrônica gerada no celular não constitui uma declaração de vontade.

13
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que a Recorrida foi vítima de fraude. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que o requerido não comprovou que a autora quis, de forma hialina, contratar o empréstimo consignado. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide do contrato. objurgados.

14
. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

15
. Noto que o banco Recorrido restringe-se a alegar, em síntese, que o contrato digital é regular, e que foi firmado mediante a utilização de documento pessoal da autora, além da subscrição da assinatura eletrônica no referido contrato, através de APP (aplicativo) da própria Recorrente, a qual foi oportunamente impugnado pela autora. Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos nos proventos da autora, a Recorrente não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada do documento pessoal da autora, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

16
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

17
. Assim, reconheço a nulidade do negócio jurídico firmado eletronicamente, o qual a autora nega ter celebrado virtualmente, por ocasião de fraude perpetrada por terceiros. Nesse sentido, a Súmula nº 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

18
. No que pertine aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Fato este agregado ao fato de que a autora foi vítima de golpistas os quais, munidos das informações da autora, contraiu o empréstimo bancário junto à instituição Recorrente, o qual se encontra eivado de vícios ensejadores das nulidades pretendidas pela autora, ainda que, de fato, não se vislumbre a má-fé por parte do banco réu, mas que em razão da falha na segurança, ensejou na contratação advinda de fraude. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser mantida.

19
. Com efeito, a situação vivenciada pela Recorrente caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada para que seja declarado a nulidade do contrato celebrado junto ao banco Recorrido, bem como condená-lo ao pagamento, à título de danos morais, o qual passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

20
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização da Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

21
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)

22
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

23
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir à Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

24
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

25
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

26.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado, assinados digitalmente, são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula nº 479.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.061. STJ, Súmula 297, 479.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)